Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Henrique Freire em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpusera nos autos da ação de despejo por denúncia vazia que maneja em desfavor dos agravados – Academia Memorial de Educação Infantil Ltda., Mariza Soares de Lima Carvalho e Djalma Calaça da Silva Júnior –, indeferira a concessão da liminar de despejo sob o fundamento da ausência do requisito temporal atinente à observância do trintídio que sucede ao término do prazo hábil à desocupação voluntária deflagrado pela notificação endereçada à locatária. Objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida liminar que vindicara, decretando-se o imediato despejo do imóvel locado em sede de medida antecipatória. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que concertara com a primeira agravada avença locatícia tendo como objeto o imóvel comercial situado na Quadra 03, Conjunto F, Lote 09, Jardim Botânico/DF, de sua propriedade, com vigência fixada em 36 (trinta e seis) meses, com início em 15.02.2020 e término em 14.02.2023. Acentuara que, almejando alienar o imóvel alugado, no dia 1o.02.2022 encaminhara notificação à locatária conferindo-lhe o direito de preferência na aquisição do bem, ocasião em que esclarecera que não teria interesse na renovação do contrato locatício após o término do prazo ajustado. Informara que, no dia 1o.03.2022, a locatária respondera que não possuía condições financeiras para adquirir o imóvel. Assinalara que, na data de 07.03.2023, a primeira agravada encaminhara-lhe e-mail solicitando a renovação do contrato de locação. Pontuara que, de sua vez, respondera no dia 09.03.2023, enviando contranotificação à locatária informando novamente não ter interesse na continuidade do vínculo locatício diante de sua intenção em alienar o imóvel. Pontuara que, em 13.03.2023, a primeira agravada formulara nova proposta de renovação do ajuste locatício e postulara a realização de reunião para que chegassem a um acordo sobre a avença. Observara que, no dia 17.03.2023, se ultimaram as comunicações havidas entre os contratantes, quando manifestara sua ausência de interesse na renovação do contrato. Acrescera que, recebido esse derradeiro documento, a primeira agravada recusara-se a desocupar o imóvel, não lhe restando outra alternativa senão ajuizar a ação de despejo na data de 22.03.2023. Registrara que, demais disso, a primeira agravada deixara de adimplir com os pagamentos dos alugueres devidos, o que ensejara o ajuizamento da ação executiva no 0717433-98.2023.8.07.0001. Consignara que a notificação que encaminhara à locatária em 01.02.2022 tivera por finalidade informar a ausência de interesse na continuidade da locação após o seu término em 14.02.2023 e permitir que a locatária se organizasse para desocupar o imóvel na data prevista para o fim do contrato de locação. Mencionara que, conquanto a primeira agravada já tivesse ciência desde 01.02.2022 do desinteresse do locador em renovar o vínculo contratual, permanecera inerte. Destacara que, nesse contexto, deve se considerar que a contranotificação enviada à primeira agravada no dia 09.03.2023, traduzida na resposta à solicitação de renovação do ajuste, informando sobre seu desinteresse na continuidade do vínculo contratual, deflagrara o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação de despejo e, por conseguinte, para a concessão da medida liminar de desalijatória. Acrescera que, em consonância com as regras albergadas na lei de locações, a notificação premonitória não depende de forma solene, devendo se privilegiar a sua finalidade que é dar inequívoca ciência ao locatário da denúncia do contrato. Assinalara que, nesse contexto, “deve ser reconhecida a validade da não renovação do contrato de locação encaminhada ao Agravado em 9/3/2023 para fins de apreciação do pedido de concessão do despejo liminar formulado pelo Agravante[1].” Asseverara que, diante dessas circunstâncias, restaram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da liminar que reclamara, pois, denunciada a locação e expirado o prazo fixado para desocupação voluntária, a agravada resiste em desocupar o imóvel locado. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, o agravo deve ser processado sob a forma instrumentária e provido como forma de ser efetuada a desocupação do imóvel de forma antecipada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Henrique Freire em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpusera nos autos da ação de despejo por denúncia vazia que maneja em desfavor dos agravados – Academia Memorial de Educação Infantil Ltda., Mariza Soares de Lima Carvalho e Djalma Calaça da Silva Júnior –, indeferira a concessão da liminar de despejo sob o fundamento da ausência do requisito temporal atinente à observância do trintídio que sucede ao término do prazo hábil à desocupação voluntária deflagrado pela notificação endereçada à locatária. Objetiva o agravante a reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida liminar que vindicara, decretando-se o imediato despejo do imóvel locado em sede de medida antecipatória. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da subsistência ou não de lastro passível de ensejar, no bojo da ação de despejo por denúncia vazia que é manejada pelo agravante, a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a nova regulação que fora introduzida à Lei do Inquilinato pela Lei no 12.112/2009, que, introduzindo o inciso VIII ao §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, legitima a concessão de liminar nas locações não residenciais nas condições que dispõe. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante emerge do estampado no dispositivo normativo acima individualizado, o legislador autorizara a concessão de liminar para desocupação do imóvel, em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações de despejo que tenha por fundamento o término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação no prazo de 30 dias do término do prazo contratualmente avençado ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Essa é a exata tradução do contido no preceptivo em tela, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; ...” Do retratado no dispositivo em cotejo emerge que, ao regular e autorizar a concessão de liminar, na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, o legislador se reportara ao cumprimento de dois requisitos: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e o ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação. Considerando que o próprio legislador modulara as condições que legitimam a concessão do provimento antecipatório, sua concessão somente afigura-se revestida de suporte se restarem supridas. Dessas premissas emerge que, na espécie em tela, as condições legalmente estabelecidas não restaram aperfeiçoadas. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, os litigantes firmaram contrato de locação comercial com prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, com início em 15.02.2020 e término no dia 14.02.2023[2]. Assinala-se que, antes do término do prazo de vigência do contrato, em 1o.02.2022[3], o agravante comunicara à primeira agravada sua intenção de alienar o imóvel locado, conferindo-lhe o direito de preferência na aquisição do bem. Nessa ocasião, informara o locador que não teria interesse na renovação da avença ao termo do prazo contratual. A locatária enviara resposta, declinando do direito de preferência[4]. Há que ser registrado, ainda, que na data de 07.03.2023, ou seja, após o término do prazo contratual fixado em 14.02.2023, a locatária encaminhara notificação ao locador informando sua intenção em renovar o contrato locatício e apresentando proposta de valor dos novos locatícios[5]. O locador, de sua vez, no dia 09 de março seguinte, enviara contranotificação[6] à locatária informando que aceitaria renovar o ajuste somente até o dia 13.03.2023 e desde que o valor dos aluguéis fosse fixado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Em consonância com essa contranotificação, comunicara o agravante que, não havendo resposta por parte da locatária, no prazo de 2 (dois) dias, o imóvel deveria ser imediatamente desocupado. É o que se infere do abaixo reproduzido: “(...) Ref.: Resposta à proposta de renovação de contrato de locação Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma em direito admitida, o contranotificante, na condição de locador do imóvel denominado Quadra 03, Conjunto F, Lote 09, Jardim Botânico, Brasília – DF, CEP 71681-110, conforme contrato firmado entre as partes em 04/03/2020, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que não tem interesse na continuidade do vínculo locatício, ante o intento já exarado quanto à pretensão de alienar referido imóvel, inclusive assegurado direito de preferência ao contranotificado em 01/02/2022. Contudo, ante a boa relação contratual mantida nos últimos 03 (três) anos, o contranotificante aceita estender referido contrato de locação, mediante termos e condições ora especificados: Prazo improrrogável de 12 (doze) meses, de 14/03/2023 a 13/03/2023 • Entrega do imóvel livre e desocupado no final do prazo acima especificado, restituído às condições do início da locação, salvo ajuste expressamente firmado entre as partes • Locação renovada pelo valor de mercado, no importe de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) • Colocação pelo contranotificante de placa de venda em tamanho amplo e local visível na frente do imóvel • Estabelecer junto à administradora ALINE DE CASTRO CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI dia e horário no decorrer da semana (dia útil e horário comercial) para visitação do imóvel por pretensos compradores. Ressalte-se que manifesta ausência de interesse nos termos propostos ou ausente resposta à presente contranotificação no prazo de 2 (dois) dias úteis, entender-se-á como não sendo aceita a renovação contratual, de modo que o contranotificante mantém seu interesse na imediata desocupação do imóvel. Por ser oportuno, fica esclarecido que a não renovação do contrato nos termos ora estabelecidos ou mesmo a recusa na visitação do imóvel por pessoas interessadas na aquisição deste (ainda que haja renovação contratual), será imediatamente considerado rescindido o contrato, passível da adoção das medidas judiciais cabíveis à proteção dos direitos do notificante, conforme preceitos legais e jurisprudenciais atinentes à matéria, inclusive ajuizamento da respectiva ação de despejo por denúncia vazia. Sem mais no momento. Brasília-DF, 9 de março de 2023.” Diante dessa contranotificação, as contratantes trocaram uma série de e-mails[7] e no dia 13.03.2023[8], a locatária, primeira agravada, enviara nova contranotificação ao locador sugerindo que fosse designada reunião para tratarem de uma solução para o contrato. Após essa data não consta dos autos qualquer comunicação encaminhada por parte do agravante. Alinhavados esses fatos, o que sobeja é que, fixado o término do prazo de vigência do contrato em 14.02.2023, o locador não ajuizara que promove no trintídio subsequente, pois aviada somente no dia 22 de março passado, nem, na sequência, considerando que a locação passara a viger por prazo indeterminado, notificara a locatária, pois a medida fora consumada antes da expiração do prazo contratual e a ação, ademais, fora ajuizada após o decurso do trintídio subsequente. Sob uma premissa ou outra, o fato é que a ação fora ajuizada após o decurso do trintídio assinalado como condição para a concessão de medida liminar. Assinale-se que encaminhada contranotificação pelo locador à locatária, no dia 09 de março 2023, informando que aceitaria renovar o ajuste somente até o dia 13.03.2023, desde que o valor dos aluguéis fosse fixado em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Essa contranotificação não positiva de forma direta e indene de dúvida a intenção do locador na não renovação do contrato locatício e na retomada do imóvel locado, pois tratava, inclusive, da possibilidade de prorrogação do prazo de vigência segundo o proposto. Ora, conforme pontuado, na contranotificação, o locador admitira a possibilidade de renovar a locação até 13.03.2023, não sobejando hábil a deflagrar o prazo de trinta dias para postular a ação de despejo com a liminar de desocupação. Ademais, ainda que fosse hábil a esse fim, o prazo legalmente pontuado não havia transcorrido quando aviada a pretensão. Sob essa moldura, sobeja a inferência de que o agravante não observara o lapso temporal de 30 (trinta) dias previsto exigido pelo legislador como condição para a concessão de liminar destinada à imediata desocupação do imóvel em se tratando de ação de despejo derivada de denúncia vazia, cumprindo, pois, todos os requisitos aptos a legitimarem a concessão da medida (art. 59, § 1o, VIII). Há que ser acentuado que o dispositivo em tela regula duas situações distintas ao modular a concessão da antecipação de tutela no bojo de ação de despejo de imóvel não residencial. A primeira parte do preceptivo – inciso VIII do § 1o do artigo 59 da Lei das Locações -, regula a antecipação de tutela em estando a locação vigendo por prazo determinado, estabelecendo que o provimento antecipatório poderá ser concedido se proposta a ação no prazo de até 30 dias do termo do prazo contratual, conforme se afere da literalidade do dispositivo (“... tendo sido a ação proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo...”). Já a parte final desse dispositivo, que é a aplicável à espécie, regula a concessão da medida antecipatória na hipótese de a locação estar vigendo por prazo indeterminado e haver sido denunciada, quando deixara plasmado que o provimento antecipatório somente é passível de ser concedido se proposta a ação no prazo de 30 (trinta) dias após a expiração do interregno consignado na notificação comunicando o intento de retomada se não houver a desocupação voluntária, conforme se afere da leitura do dispositivo sem a referência destinada ao contrato que vigora por prazo certo e ainda não entrara a viger por prazo indeterminado, consoante adiante se verifica: “VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; ...” Ora, se a locação vigora por prazo indeterminado e é denunciada, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, conforme expressamente assinalado pelo legislador especial, conforme estabelecido pelo artigo 57 da Lei do Inquilinato, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” O corolário da apreensão de que, denunciada a locação vigorante por prazo indeterminado, ao locatário é assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente o imóvel, é que, antes da expiração desse trintídio, o locador não pode exigir a restituição do imóvel. Conseguintemente, em assistindo ao locatário, após a denúncia, o prazo de 30 (trinta) dias, para a desocupação do imóvel e não podendo o locador, antes da expiração do interregno, exigir a desocupação, pois vigente a carência legalmente estabelecida ante o fato de que a locação vigora por prazo indeterminado, é inexorável que a única exegese possível é que o aviamento da ação com lastro na denúncia vazia somente pode ser intentada após a expiração do trintídio legalmente assinado. Antes do implemento desse prazo, o locador, inclusive, carece de interesse processual. Por extensão, a condição para a concessão de medida antecipatória somente pode ser apreendida no sentido de que é condicionada ao aviamento da ação no trintídio subsequente à expiração da notificação que denunciara a locação e assinara o prazo de 30 (trinta) dias para o locatário desocupar o imóvel. Nesse sentido leciona Antônio Scavone Júnior[9] nos comentários sobre o inciso VIII do §1o do artigo 59 da referida Lei, a respeito dos contratos de locação não residencial por prazo indeterminado, conforme se afere do excerto adiante reproduzido: “Quando o locador decidir pela retomada, terá que notificar o locatário, concedendo a ele o prazo de trinta dias para desocupação voluntária antes de propor a ação de despejo (art. 57).” Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça e vem sendo seguido de forma uniforme, consoante atestam os arestos que estampam as seguintes ementas: “LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. A liminar para desocupação de imóvel não residencial em ação de despejo pressupõe que a ação seja ajuizada até 30 (trinta) dias antes do término do prazo da locação, ou da notificação comunicando o intento de retomada (L. 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). Agravo provido.” (Acórdão no 617397, 20120020157869AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 05/09/2012, DJ 13/09/2012 p. 169) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR TEMPO INDETERMIADO. LIMINAR. CAUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. Consoante disposto no art. 59, §1o, da Lei no 8245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando referir-se a locação não residencial e a ação for intentada dentro do prazo de 30 dias do termo ou da notificação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei. 2. O fato da notificação não ter sido recebida pelo sócio administrador da locatária não faz desaparecer a eficácia do ato, uma vez que, consoante teoria da aparência, o preposto funcionário da sociedade representa a pessoa jurídica no ato e, como tal, os atos firmados por ele possuem eficácia e validade. 3. Presente a prova relativa a prestação da caução, bem como demonstrados os demais requisitos, impõe-se o desprovimento do recurso.” (Acórdão no 614667, 20120020139237AGI, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 107) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. 1. O inciso VIII do §1o do art. 59 da Lei 8.245/1991 permite que nas ações de despejo, fundada no término do prazo da locação não residencial, se conceda liminar com o fim de que em 15 (quinze) dias haja a desocupação do imóvel, desde que a ação seja proposta no prazo de 30 (trinta) dias do término do contrato ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada e que seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 570517, 20110020214037AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/03/2012, DJ 15/03/2012 p. 155) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se desnecessário o alinhamento de quaisquer outros fundamentos, afere-se que, apurado que a ação manejada pelo agravante não fora aviada dentro do trintídio subsequente à expiração do prazo contratado ou do prazo assinado para desocupação voluntária do imóvel locado, não restara satisfeita a condição temporal estabelecida como pressuposto para a concessão do provimento antecipatório que reclamara na forma estabelecida pelo legislador especial (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o VIII). O corolário dessa apreensão é que, não satisfeito o requisito temporal, a medida liminar de desocupação do imóvel deve ser indeferida. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46349490 - Pág. 8 (fl. 9). [2] - ID Num. 153271319 - Pág. 1/8 (fls. 25/32) – ação de despejo. [3] - ID Num. 153271325 - Pág. 1 (fl. 48) – ação de despejo. [4] - ID Num. 153271327 - Pág. 1 (fl. 53) – ação de despejo. [5] - ID Num. 153271330 - Pág. 1 (fl. 57) – ação de despejo. [6] - ID Num. 53271331 (fls. 58/59) – ação de despejo. [7] - ID Num. 153271333 - Pág. 1/3 (fls.60/ 62) – ação de despejo. [8] - ID Num. 153271336 - Pág. 1/3 (fls. 63/62) – ação de despejo. [9] - JUNIOR, Antônio Scavone. Comentários às alterações da Lei do Inquilinato Lei 12.112, de 09.12.2009”, Editora RT, p. 79/80.